Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS. PRESENTES. LIMINAR. CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que concedeu a medida liminar para a desocupação do imóvel locado pelo requerido. 1.1. De acordo com o recurso, a medida liminar foi deferida de maneira equivocada, pois não estão preenchidos os requisitos para a sua concessão. O agravante afirma que não recebeu a notificação, além de não haver comprovação do teor do documento que teria sido entregue no estabelecimento, da agravante e não serve de prova da notificação. Alega, ainda, que em nenhum dos documentos colacionados consta o endereço de onde teria sido feita a entrega da suposta notificação e que o CEP de destino é de endereço distinto do endereço da agravante.

2. Nos termos do art. 6o e 57 da Lei no 8.245/91, lei de locações, o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. 2.1. Embora o agravante afirme que não recebeu a notificação, o rastreamento, pelo site dos Correios, indica que a correspondência foi entregue no dia 19/4/2022. 2.2. Não prospera o argumento de que o CEP de destino do comprovante do cliente não corresponde a seu endereço, visto que, conforme demonstrado pelo agravado, é o mesmo que consta na inscrição do agravante junto à Receita Federal e no Contrato Social, e, inclusive, é o mesmo que foi utilizado na citação dos autos de origem. 2.3. Precedente: “(...) 3.1. Nos casos de resolução contratual por denúncia vazia, basta o preenchimento dos requisitos exigidos para o ajuizamento da demanda, sendo prescindível a discussão sobre os motivos da retomada do imóvel pelo locador. 4. Comprovado que a agravada notificou o agravante solicitando a desocupação do imóvel e, ainda, realizou o depósito da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei, correta a decisão agravada que deferiu o despejo liminar. 5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.” (07077882820188070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2018). 2.4. Presentes os requisitos da Lei 8.245/91 e a apresentação de caução pelo agravado, mostra-se correta a decisão que deferiu a liminar do despejo e determinou a desocupação imediata do imóvel.

3. Recurso improvido.